Tribunal: TJSP
Processo: 2264582-93.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Comodato
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Lide envolvendo locação de rede elétrica trifásica e de um transformador. Autor e agravante que é proprietário de uma Fazenda. Declaração de Imposto de Renda indicativa da suficiência de patrimônio para o adiatamento das custas iniciais. Ausência dos requisitos do art. 98 do CPC/2015. Indeferimento da gratuidade de justiça mantido.
RECURSO NÃO

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Lide envolvendo locação de rede elétrica trifásica e de um transformador. Autor e agravante que é proprietário de uma Fazenda. Declaração de Imposto de Renda indicativa da suficiência de patrimônio para o adiatamento das custas iniciais. Ausência dos requisitos do art. 98 do CPC/2015. Indeferimento da gratuidade de justiça mantido.
RECURSO NÃO PROVIDO.